Tribunal: TJDFT
Processo: 0011537-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE E CONTRADITÓRIO. DÚVIDA QUANTO À IDADE DA VÍTIMA À EPOCA DOS FATOS. EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A falta de intimação da expedição de carta precatória para oitiva da vítima só causa nulidade se demonstrado efetivo prejuízo para a defesa (Súmula 155 do STF). Não há se falar em nulidade, decorrente da ausência de intimação da defesa quanto à expedição de carta precatória, porquanto não comprovado o prejuízo para a defesa, visto que foi nomeado defensor dativo para o ato de oitiva da vítima no juízo deprecado, assim como foi conferido à defesa acesso ao conteúdo das mídias com o depoimento da vítima e das testemunhas.
2. No caso, a denúncia foi parcialmente recebida, somente em relação ao crime tipificado no art. 217-A do Código Penal e limitado ao período de 1o/4/2013 a 25/6/2013, visto que a vítima completou 14 (quatorze) anos em 26/6/2013. Conquanto haja menção, na denúncia, à grave ameaça e aos abusos consistentes em atos libidinosos, conjunção carnal e coito anal, a forma com que os fatos foram descritos pela vítima e pelas testemunhas não permite a conclusão de que tais condutas tenham ocorrido no período compreendido na peça acusatória. O período subsequente ao dia em que a vítima completou 14 anos de idade não é objeto da ação penal, de modo que não se aplica a emendatio libelli, prevista no art. 383 do CPP.
3. Recurso conhecido e desprovido.